Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Apreciando a petição de id. 66835893, defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência, na sessão presencial do dia 4/12/2024, dada a comprovação de problema de saúde que impede a locomoção do advogado do Apelante, o Dr. MATHEUS VINÍCIUS BARBOSA LIMA, OAB/DF n. 56.028. I. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator